Tribunal: TJES
Processo: 5000435-68.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000435-68.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RECORRIDO: EDUARDO BRAZ DA VITORIA & CIA LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000435-68.2020.8.08.0007

RECTE.:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RECDO.: DAVID SCHLIVE RODRIGUES JUNIOR e outros

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. CONSTATADA A NEGATIVAÇÃO ANTERIOR EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. DANOS MORAIS DESCARACTERIZADOS EM RELAÇÃO A ESSE AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese dos Autores

Em apertada síntese, os autores alegam que figuraram como avalistas em contrato de financiamento junto ao banco réu, cujo devedor principal era a pessoa jurídica Eduardo Braz da Vitoria & Cia LTDA – ME. Relatam que a referida empresa não quitou o financiamento dentro do prazo contratado, motivo pelo qual teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, assim como todos os avalistas. Na sequência, aduzem que a dívida foi renegociada e, por fim, quitada, através de compensação havida nos autos de n.º 0002617-88.2015.8.08.0007. Não obstante, alegam que, após a liquidação da dívida, foram surpreendidos com nova negativação, de modo que ajuizaram a presente ação, visando, liminarmente, a retirada de seus nomes do cadastro de inadimplentes, e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Uma vez interposto Recurso Inominado pelo banco requerido, os autores apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do Requerido

Em sede de Recurso Inominado alega a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ, em razão da existência de negativação anterior no cadastro do autor David Schlive Rodrigues Junior, de forma que deve ser afastada a condenação por danos morais. Ademais, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em favor dos demais autores, por considerar desarrazoado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, ACOLHO a impugnação ao valor da causa, e, com fundamento no §3º do artigo 292 do CPC, CORRIJO, de ofício, o valor da causa, para constar R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), referente a soma dos valores pleiteados a título de danos morais por cada autor. Desse modo, DETERMINO à serventia que promova a retificação necessária no sistema PJe.

Outrossim, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para DECLARAR ilícita a inscrição do nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito, que, caso ainda esteja ativa, deverá ser cancelada, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida ora deferida, FIXO multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, exceto para o autor David Schlive Rodrigues Junior (em razão da negativação preexistente), cujo valor será de R$3.000,00 (três mil reais), totalizando R$18.000,00 (dezoito mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ)”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

De plano, registro que não merece prosperar o argumento de que inexiste dano moral referente à negativação indevida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-lo nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00 para cada autor) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Contudo, entendo que no presente caso a requerida não deve ser condenada ao pagamento dos alegados danos morais somente em relação ao autor David Schlive Rodrigues Junior, uma vez no momento da consulta creditícia (Id. 1656408) preexistia à negativação objeto destes autos inscrição anterior realizada pela Dacasa Financeira que afasta a incidência de danos morais, ficando a requerida somente obrigada a suprimir a inscrição ora declarada indevida. Tal entendimento tem amparo em recurso repetitivo recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ
. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/05/2016)

Assim, tenho que tais fatos não acarretaram em dano ou prejuízo à honra e a imagem do autor David Schlive Rodrigues Junior, tendo em vista que seu nome já estava maculado em razão de inscrição anterior, e o fato de manter a inscrição declarada indevida, não engendra a pretendida reparação pecuniária, à luz da
Súmula 385 do STJ
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor David Schlive Rodrigues Junior, mantendo a r. sentença intocada nos demais termos. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento, ainda que parcial, do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.